Tribunal: STF
Processo: ARE 1506397
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE UM DOS RÉUS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ATEUNANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA. PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA, CERCEAMENTO DE DEFESA, CONTAMINAÇÃO DAS PROVAS E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADES NÃO VERIFICADAS. PRELIMINARES REJEITADAS. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE E DA PERMANÊNCIA. CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS, DOSIMETRIA DA PENA, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES AFASTADAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. REGIMES ADEQUADOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.



    1. Se já reconhecida a atenuante da confissão espontânea na sentença, para um dos réus, falta interesse recursal ao apelante em pleitear a sua incidência. Recurso conhecido parcialmente.



    2. Não é inepta a denúncia quando há a descrição do fato delituoso e suas circunstâncias, bem como a capitulação do crime, de forma a permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa, atendendo aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada.



    3. As simples alegações de nulidade, sem a demonstração do efetivo prejuízo à defesa, como se deu na espécie, não autoriza a declaração de nulidade, em estrita observância ao princípio pas de nullité sans grief, insculpido no artigo 563 do Código de Processo Penal. 3.1 A alegada falta de acesso à mídia não trouxe prejuízo para a defesa, porquanto não utilizada nos autos para fundamentar a denúncia ou condenação, de modo que a alegação de nulidade processual se mostra infundada. Preliminar rejeitada.



    Não há nulidade a ser reconhecida quando houve prévia autorização judicial para a interceptação telefônica. 4.1 Não há que se falar em ausência/deficiência da fundamentação das decisões que decretaram as interceptações telefônicas, pois devidamente motivadas e com justificativas legítimas. Preliminar rejeitada.



    5. O conjunto probatório, com destaque para os depoimentos policias harmônicos e laudo pericial, é firme no sentido de que os réus cometeram o crime de tráfico de drogas. 5.1. Em que pese a negativa de autoria dos apelantes, o acervo probatório evidencia a difusão ilícita dos entorpecentes apreendidos, seja no atacado, seja no varejo, adquiridos para difusão em pontos estratégicos do Distrito Federal.



    6. Demonstrada a estabilidade e permanência, quanto à associação para o tráfico de drogas, com distribuição de tarefas e cooperação de todos, não há reparos na condenação dos réus pelo crime de associação para o tráfico de drogas. 6.1 Os elementos colhidos por meio das interceptação telefônicas, confirmados em juízo pelos depoimentos de policiais, foram aptos a demonstrar a existência de vínculo associativo, estável e permanente para a prática do crime de tráfico de drogas pelos apelantes.



    7. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de posse ilegal de munição, inviável o pleito absolutório da Defesa de um dos réus, por atipicidade da conduta por ausência de dolo, erro de tipo, aplicação do princípio da insignificância ou erro de proibição.



    8. Afasta-se a valoração negativa da personalidade, conduta social, motivos e consequências dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, pois fundamentadas em elementos genéricos, vagos e imprecisos ou inerentes ao próprio tipo penal.



    9. A reincidência do réu deve ser mantida quando verificado que ele ostenta uma condenação definitiva por tráfico de drogas apta a qualificá-la, nos termos do artigo 63 do Código Penal.



    10. Em que pese o réu não tenha confessado os fatos em Juízo, o Sentenciante utilizou sua confissão extrajudicial na formação do seu convencimento, o que enseja a aplicação da atenuante, na segunda fase da dosimetria, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal.



    11. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei n º 11.343/2006, quando existem provas de que o réu se dedica a atividades criminosas, tanto que restou condenado pelo crime de associação para o tráfico.



    12. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se não foram preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.



    13. O pedido de gratuidade de justiça melhor se aperfeiçoa no Juízo da Vara de Execuções Penais - VEP, conforme previsto no artigo 66, inciso III, alínea f, da Lei 8.210/84, e segundo remansoso entendimento assentado nesta Egrégia Corte.



    14. Recursos conhecidos. Recurso de um dos réus conhecido parcialmente. Preliminares rejeitadas. Recursos de alguns réus parcialmente providos, e dos demais, desprovidos. - (e-doc. 54, p. 1/2)



    2. Nas razões recursais, alega-se violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal (e-doc. 68).



    3. O recurso teve o seguimento negado por ausência da preliminar formal de repercussão geral (e-doc. 84, p. 5).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Correta a decisão agravada, o recurso não comporta seguimento.



    5. Isso porque não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais suscitadas no presente recurso, não estando sequer presente a preliminar formal de repercussão geral, o que claramente não atende ao art. 1.035 do CPC. O preenchimento desse requisito demanda, pois, a demarcação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    6. Ausente tal requisito, com efeito, o recurso não comporta seguimento. Aponto precedente:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Ação Civil Pública. Desafetação de praça pública. Impossibilidade. 4. Declaração incidental de inconstitucionalidade das Leis 1.164/2009 e 1.170/2009 do Município de Avaré/SP. Possibilidade. Precedentes. 5. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral (artigo 1.035, § 2° do CPC/2015). 6. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Deficiência na fundamentação do recurso extraordinário. Súmulas 283 e 284 do STF. 7. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 962.794-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/04/2024, p. 10/04/2024; grifos acrescidos).



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator